Tribunal: TJSP
Processo: 2191038-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO APÓS O CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO